Tribunal: TJDFT
Processo: 0740983-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740983-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ANDERSON DA SILVA BARBOSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 143569275 do processo n. 0001660-02.2015.8.07.0012) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante contra Renato Martins Cardoso, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de bloqueio automático (teimosinha), para busca de ativos financeiros do executado. Em suas razões recursais (ID 41863131), narra o agravante que “firmaram a cédula de crédito bancário n. 86000000800 (operação n. 082000008000860168), para financiamento de veículo no valor total, com encargos, de R$37.496,16 (trinta e sete mil quatrocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), com previsão de pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas, mensais e consecutivas, cada uma no mesmo importe de R$781,17 (setecentos e oitenta e um reais e dezessete centavos), vencendo-se a 1a em 10/7/2014”, contudo “o executado deixou de pagar a partir da 5a parcela, vencida em 10/11/2014, gerando o valor devido total, para a data de 13/3/2015, da ordem de R$25.260,30 (vinte e cinco mil duzentos e sessenta reais e trinta centavos)”. Relata que, inexistindo “indicação de bens à penhora, nem ao menos pagamento do valor devido, houve o requerimento de pesquisa de bens, para satisfação da execução, restando infrutíferas”. Sustenta que, após um período, “foi requerido nova pesquisa pelo sistema de ativos financeiros, via Sisbajud com a aplicação da funcionalidade da ordem reiterada de bloqueios, sendo o Sisbajud um sistema mais abrangente, bem como, a novidade da aplicação da ‘teimosinha’, possibilitando maior efetividade à ordem de bloqueio, mas houve o indeferimento do pedido”. Argumenta que “a requisição de busca e penhora de valores pelo judiciário é medida de efetivação do interesse da justiça, que sempre deve agir no intuito da rápida solução dos litígios”, nos termos do art. 139, II, do CPC. Defende não existir “qualquer impedimento que justifique a realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo Juízo a quo, (...) nem haver óbice em se aplicar a nova funcionalidade de ordem reiterada de bloqueio, pois, trata-se de uma nova ferramenta que busca a maior efetividade à busca de bens”. Argui que, “além da modificação e da ampliação da ferramenta, o decurso razoável do prazo também consiste em justo motivo para novo pedido de pesquisa”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de deferir a penhora por meio do Sisbajud na modalidade “teimosinha”, com a reiteração automática de ordens de bloqueio até a satisfação da dívida. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 41863132). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o agravo de instrumento interposto se dirige, no conteúdo, contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de bloqueio automático (teimosinha), para busca de ativos financeiros do executado (ID 141825797). Em exame aos autos de origem, verifica-se que a aludida decisão interlocutória foi proferida em 9/11/2022, contra a qual não foi interposto recurso, ao tempo e modo oportunos. A autor, ora agravante, foi intimado do decisum de forma eletrônica no dia 16/11/2022 e apresentou, em 21/11/2022, petição reiterando o mesmo pedido anteriormente realizado (ID 143103969). Em seguida, na decisão proferida em 25/11/2022, o indeferimento do pleito foi mantido, com os seguintes termos: “O pedido aviado pelo exequente no ID.143103955 já foi apreciado, conforme decisão de ID. 141825797, cabendo ao credor, se o caso, interpor o recurso cabível. Aguarde-se o prazo recursal.” (ID 143569275). Nota-se que a magistrada a quo se limitou a preservar integralmente o pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de bloqueio automático (teimosinha), o que permite inferir que o pleito formulado pelo autor/agravante foi reputado como mero pedido de reconsideração. Diante desse cenário, considerando que este agravo de instrumento foi interposto tão somente em 1o/12/2022, é possível concluir que a pretensão recursal do agravante é extemporânea, pois este possuía até 23/11/2022 para impugnar a decisão de ID 141825797, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil[1]. Cabe ressaltar que a provocação do Juízo de origem visando à reconsideração da decisão de penhora não reabre à parte a oportunidade de atacar o ato contra o qual não se conforma. Em outros termos, a reiteração imediata do pedido de constrição formulado pelo agravante, e indeferido pelo Juízo de origem, sem apresentação de quaisquer fatos novos, suficientes para sustentar a pretensão, não tem o condão de reiniciar, interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso que seria cabível contra a decisão que efetivamente versava sobre a pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de bloqueio automático (teimosinha). Destaque-se que, embora seja possível, em tese, a renovação de pesquisas nos sistemas de busca de bens penhoráveis disponíveis no Juízo de origem, faz-se necessário o decurso de lapso temporal relevante entre um pedido e outro ou a apresentação de fato novo. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à situação em análise, mutatis mutandis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/4/2017, DJe 8/5/2017) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO NÃO-IMPUGNADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato decisório. 2. No caso dos autos, o ora recorrido não apresentou recurso da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em sede de ação de improbidade administrativa, mas, apenas, pedido de reconsideração formulado após seis meses da referida decisão. Assim, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de acolher pedido de reconsideração do ora recorrido deve ser considerado intempestivo, em face da ocorrência da preclusão. 3. Recurso especial provido. (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial 2003/0167464-3, Reg. Int. Proces. 588681/AC, relatora Ministra Denise Arruda, data da decisão: 12/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 1/2/2007, pág. 394) Na mesma linha, há precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, inclusive desta 2a Turma Cível, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão. 2. Com efeito, a questão apresentada pelo ora agravante já foi objeto de decisão pretérita nos autos de origem, não tendo sido objeto de insurgência por parte do ora agravante, operando-se a preclusão. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1312585, 07288826120208070000, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PARA FIGULAR NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação em que a executada, ora agravante, alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que a obrigação seria da União e de que deveria, desse modo, ser formado litisconsórcio passivo necessário. 2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)" (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão n. 1332007, 07499758020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 1o/12/2022, quando expirado o prazo recursal, é intempestivo, revelando-se preclusa a oportunidade de rediscutir, logo em seguida, a possibilidade de pesquisa de bens no sistema Sisbajud, sob a modalidade “teimosinha”. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.